Tribunal: TJBA
Processo: 8136487-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÕES nºs
8136487-85.2021.8.05.0001 e
8083160-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIKLOG LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

APELADO: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR, FLAVIO NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ, FELIPE PALHARES GUERRA LAGES, JULIANA VILELA DIAS

IV

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO
.
BEM MÓVEL. LOCAÇÃO. DANOS.
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE.
LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. OMISSÃO DO LOCADOR. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A obrigação de indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da conduta ilícita do agente e do nexo causal entre esses elementos.

II – Não visualizada a conduta ilícita do locador na manutenção de maquinário alugado, afasta-se a sua responsabilização.

III – As despesas com o reparo dos danos decorrentes da utilização da máquina em local propício à sua deterioração são da responsabilidade do locatário, como previsto no contrato, motivo de manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória e de procedência da ação monitória.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelaç
ões
nº
s

8083160-02.2019.8.05.0001
e 8136487-85.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
UNIKLOG LOGISTICA LTDA e como
Apelado
ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA